Tribunal: STF
Processo: AI 355995
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Índice de 28,86%. Extensão. Ocupantes da função de magistério. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é de que o reajuste de 28,86% conferido pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 não é extensível aos ocupantes da função de magistério, haja vista que esses foram agraciados pelas referidas normas com reajuste específico e superior ao mencionado percentual.



    2. Agravo regimental não provido.